Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE. CONTRATO DISTINTO CELEBRADO PELO CONSUMIDOR COM EMPRESA DE CONSULTORIA. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO MEDIANTE O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INCORREU EM NENHUMA ILEGALIDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA.
I. Se os elementos de convicção dos autos não permitem concluir pela existência de vínculo contratual ou de parceria empresarial apta a descortinar cadeia de fornecimento, não é possível responsabilizar a instituição financeira que concedeu o empréstimo por ato ilícito praticado pela empresa de consultoria para a qual o consumidor repassou o valor respectivo a fim de auferir vantagem financeira, presente o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de ato ilícito praticado por quem o induziu a transferir o valor obtido com empréstimo bancário, mediante promessa de ganho financeiro, não pode ser imputado à instituição financeira que o concedeu regularmente e que não incorreu em qualquer ação ou omissão ilegal, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Apelação desprovida.